Tribunal: TJES
Processo: 0020424-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Trata-se de questão de ordem suscitada em agravo em recurso especial, no qual se pleiteia a concessão de indulto natalino em favor de condenado pelo crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, sob fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se condenado por tráfico privilegiado pode ser beneficiado por indulto natalino; (ii) estabelecer se foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O tráfico privilegiado não possui natureza de crime hediondo, o que permite a concessão de indulto, conforme interpretação do Decreto nº 12.338/2024 e precedentes do STJ.

4- O Decreto nº 12.338/2024 autoriza o indulto a condenados em regime aberto ou com pena substituída por restritiva de direitos, desde que cumprido o lapso temporal exigido.

5- O apenado, por ser reincidente, deve cumprir um quinto da pena, requisito atendido mediante o cômputo do período de prisão cautelar, conforme art. 5º do Decreto.

6- O período de custódia entre 19/08/2019 e 02/06/2020 é computado para fins de integralização do requisito temporal, evidenciando o cumprimento superior a oito meses exigidos.

7- O indulto pode ser concedido independentemente da expedição de guia de recolhimento, nos termos do art. 2º, IV, do Decreto.

8- A ausência de falta grave recente é presumida a partir das informações dos sistemas SEEU e INFOPEN, que indicam ausência de custódia desde 2021.

9- O indulto abrange também a pena de multa, ainda que não quitada, conforme art. 12, §1º, do Decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. O tráfico privilegiado admite concessão de indulto por não ser equiparado a crime hediondo. 2. O período de prisão cautelar deve ser computado para aferição do requisito temporal do indulto. 3. O indulto pode ser concedido mesmo sem expedição de guia de recolhimento e abrange a pena de multa. 4. O cumprimento dos requisitos do Decreto nº 12.338/2024 autoriza a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, art. 44 e art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, arts. 2º, IV, 5º, 9º, VII, e 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 986.016/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 840.517/SP; STJ, AgRg no HC nº 878.816/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020424-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DOS SANTOS XAVIER e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Trata-se de questão de ordem suscitada em agravo em recurso especial, no qual se pleiteia a concessão de indulto natalino em favor de condenado pelo crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, sob fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se condenado por tráfico privilegiado pode ser beneficiado por indulto natalino; (ii) estabelecer se foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O tráfico privilegiado não possui natureza de crime hediondo, o que permite a concessão de indulto, conforme interpretação do Decreto nº 12.338/2024 e precedentes do STJ.

4- O Decreto nº 12.338/2024 autoriza o indulto a condenados em regime aberto ou com pena substituída por restritiva de direitos, desde que cumprido o lapso temporal exigido.

5- O apenado, por ser reincidente, deve cumprir um quinto da pena, requisito atendido mediante o cômputo do período de prisão cautelar, conforme art. 5º do Decreto.

6- O período de custódia entre 19/08/2019 e 02/06/2020 é computado para fins de integralização do requisito temporal, evidenciando o cumprimento superior a oito meses exigidos.

7- O indulto pode ser concedido independentemente da expedição de guia de recolhimento, nos termos do art. 2º, IV, do Decreto.

8- A ausência de falta grave recente é presumida a partir das informações dos sistemas SEEU e INFOPEN, que indicam ausência de custódia desde 2021.

9- O indulto abrange também a pena de multa, ainda que não quitada, conforme art. 12, §1º, do Decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. O tráfico privilegiado admite concessão de indulto por não ser equiparado a crime hediondo. 2. O período de prisão cautelar deve ser computado para aferição do requisito temporal do indulto. 3. O indulto pode ser concedido mesmo sem expedição de guia de recolhimento e abrange a pena de multa. 4. O cumprimento dos requisitos do Decreto nº 12.338/2024 autoriza a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, art. 44 e art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, arts. 2º, IV, 5º, 9º, VII, e 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 986.016/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 840.517/SP; STJ, AgRg no HC nº 878.816/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, extinguir a punibilidade pelo indulto, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de indulto com fundamento no Decreto nº 12.338/2024
formulado por
EMERSON HENRIQUE MIGUEL
condenado pelo crime do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.

O recurso de apelação interposto pelo réu foi julgado pela Primeira Câmara Criminal na sessão presencial do dia 26/06/2024, quando à unanimidade foi dado parcial provimento ao apelo de Emerson apenas para redimensionar a sua pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.

A defesa de Emerson interpôs Recurso Especial, sendo ele inadmitido (id.
11284239
).

Em seguida, o réu interpôs recurso de agravo em recurso especial e, em 17/01/2025, peticionou suscitando questão de ordem, pugnando pela concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 12.338/2024 (id.
11785903
).

Decisão proferida em 22/03/2025 determinando a remessa dos autos à instância superior (id.
12760980
).

Opostos embargos de declaração (id.
12854741
) alegando omissão quanto à análise do pedido de indulto.

Em 30/08/2025 o recurso de embargos de declaração foi julgado prejudicado e determinada a remessa dos autos a esta Relatoria para análise do pedido de indulto (id.
15341650
).

Em 26/01/2026, a defesa fez novo pleito de indulto com base no Decreto nº 12.790/2025 (id.
17920512
).

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo indeferimento dos pleitos de concessão de indulto (id.
18891899
).

É o Relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de pedido de indulto com fundamento no Decreto nº 12.338/2024
formulado por
EMERSON HENRIQUE MIGUEL
condenado pelo crime do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.

O recurso de apelação interposto pelo réu foi julgado pela Primeira Câmara Criminal na sessão presencial do dia 26/06/2024, quando à unanimidade foi dado parcial provimento ao apelo de Emerson apenas para redimensionar a sua pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.

A defesa de Emerson interpôs Recurso Especial, sendo ele inadmitido (id. 11284239).

Em seguida, o réu interpôs recurso de agravo em recurso especial e, em 17/01/2025, peticionou suscitando questão de ordem, pugnando pela concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 12.338/2024 (id. 11785903).

Decisão proferida em 22/03/2025 determinando a remessa dos autos à instância superior (id. 12760980).

Opostos embargos de declaração (id. 12854741) alegando omissão quanto à análise do pedido de indulto.

Em 30/08/2025 o recurso de embargos de declaração foi julgado prejudicado e determinada a remessa dos autos a esta Relatoria para análise do pedido de indulto (id. 15341650).

Em 26/01/2026, a defesa fez novo pleito de indulto com base no Decreto nº 12.790/2025 (id. 17920512).

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo indeferimento dos pleitos de concessão de indulto (id. 18891899).

Como visto, o réu Emerson foi condenado pelo crime do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de concessão de indulto aos condenados por tráfico privilegiado, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no respectivo decreto presidencial que disciplina a matéria.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que reformou decisão de primeira instância e cassou a concessão de indulto a condenada por tráfico privilegiado, com base no Decreto n. 12.338/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024 para condenados por tráfico privilegiado, considerando a exclusão deste crime da vedação do indulto.

3. Examinar se a decisão de segunda instância desconsiderou precedentes que permitem a concessão do indulto para o tráfico privilegiado, ao interpretar equivocadamente a vedação constitucional.

III. Razões de decidir

4. O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 1º, XVIII, não veda a concessão de indulto para o crime de tráfico privilegiado, conforme interpretação sistemática e precedentes jurisprudenciais.

5. A figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não é considerada crime hediondo, não havendo impedimento constitucional para a concessão do indulto.

6. A decisão de segunda instância, ao cassar o indulto, configurou constrangimento ilegal por não observar a exceção prevista no Decreto n. 12.338/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida, confirmada a liminar, para restaurar a decisão do Juízo de primeiro grau (fls. 34/36).

Tese de julgamento: "1. O Decreto n. 12.338/2024 não veda a concessão de indulto para o crime de tráfico privilegiado. 2. O tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, permitindo a concessão do indulto. 3. A decisão que desconsidera a exceção prevista no Decreto n. 12.338/2024 configura constrangimento ilegal".

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, art. 1º, XVIII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.517/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/11/2023; e STJ, AgRg no HC n. 878.816/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2024.

(HC n. 986.016/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

O artigo 9º, inciso VII do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 prevê a concessão de indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou
um quinto da pena, se reincidentes.

Também importante registrar que o Decreto prevê no art. 5º que deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal,
o período cumprido em prisão cautelar,
prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico.

Além do mais, nos termos do art. 2º, inciso IV, o indulto é cabível
ainda que não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

No caso, extrai-se dos autos que Emerson foi preso em flagrante em 19/08/2019 e permaneceu sob custódia cautelar até 02/06/2020, quando foi concedida a liberdade provisória.

De acordo com o decreto, por ser reincidente, Emerson teria que cumprir um quinto da pena, correspondente a 08 (oito) meses de reclusão, o que efetivamente ocorreu, como se observa a partir dos lapsos temporais citados.

Destaca-se que o indulto
alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre,
conforme disposto no artigo 12, § 1º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Por fim, em que pese a alegação da Procuradoria de Justiça, no sentido de que não restou comprovada a inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores à publicação do decreto, observa-se do sistema SEEU e INFOPEN que o réu encontrava-se fora das unidades prisionais desde 27/10/2021.

Ante o exposto, acolho a questão de ordem, para conceder o indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, e assim, declarar extinta a punibilidade de Emerson Henrique Miguel, com fundamento no artigo 107, inciso II do Código Penal.

É como voto.